Tribunal: STF
Processo: ARE 1574270
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADA PÚBLICA. ANTIGA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS POR ANTIGUIDADE. ARTIGO 461, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ARTIGOS 122 E 129 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.105/2015, MAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 13.467/2017. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. Ante a razoabilidade da tese de violação aos artigos 122 a 129 do CC, recomendável o processamento do recurso de revista, para exame da matéria veiculada em suas razões. Agravo de instrumento conhecido e provido. 



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.105/2015, MAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 13.467/2017. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA - (violação aos artigos 461, §§ 2º, 3º, da CLT, 122 e 129 do Código Civil, contrariedade à OJ Transitória nº 71 da SBDI-1 do TST e divergência jurisprudencial). Esta Corte Superior firmou entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade deve estar atrelada a critérios objetivos, não podendo se submeter a juízo discricionário que configure condição puramente potestativa, tais como: avaliações de desempenho, deliberação da diretoria ou existência de prévia dotação orçamentária. 



    Recurso de revista conhecido e provido.



    HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Considerando a assistência sindical prestada pelo sindicato da categoria da reclamante, assim, como o reconhecimento do pedido de justiça gratuita, condeno a reclamada ao pagamento de honorários de advogado, conforme postulado no recurso de revista, no percentual de 10% da condenação, observados os termos da Orientação Jurisprudencial nº 348 da SBDI-1 desta Corte.” (Doc. 48, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Doc. 52) foram desprovidos (Doc. 62). 



    Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 97 e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Alega que “o acórdão recorrido afastou a incidência do art. 169, § 1º, I, da CF/1988 por órgão fracionário, o que, nos termos da SV nº 10/STF, implica em declaração de inconstitucionalidade sem a submissão ao Plenário do TST, obrigatória no caso” (Doc. 66, p. 4). Sustenta que “o acordão recorrido, proferido pelo TST, deu provimento ao recurso do reclamante para, após qualificar a exigência de consignação orçamentária para progressão funcional como uma condição puramente potestativa, deferir aumento salarial, na forma de progressão, de empregado de empresa estatal do Distrito Federal sem prévia dotação, violando assim a exigência do art. 169, § 1º, I, da CF/1988” (Doc. 66, p. 5). Defende que “é evidente que a implementação de um plano de cargos e salários que implique em aumento salarial depende da previsão orçamentária imposta pelo art. 169, § 1º, I, da CF/1988” (Doc. 66, p. 6). Afirma que “o que o Eg. TST fez foi deixar de reconhecer a efetiva incidência da limitação constitucional no caso, o que, por vias transversas, implicou numa declaração de inconstitucionalidade promovida órgão fracionário” (Doc. 66, p. 7). Esclarece que, “apesar de as empresas estatais não serem submetidas à autorização na LDO para a concessão de aumentos e vantagens funcionais (inciso II), estão obrigadas à previsão dessa categoria de despesa no orçamento, mediante dotação específica e suficiente (inciso I)” (Doc. 66, p. 11).



    Niva Maria Ferreira de Mendonça apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 70).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso por entender que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta e que incidiriam, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 73). Irresignado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo (Doc. 77).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento da reclamante para condenar o Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais e seus reflexos, decorrentes das progressões horizontais por antiguidade, em parcelas vencidas e vincendas, ao fundamento de que a progressão horizontal por antiguidade deveria estar atrelada a critérios objetivos, não podendo se submeter a juízo discricionário que configure condição puramente potestativa, como avaliações de desempenho, deliberação da diretoria ou existência de prévia dotação orçamentária.



    Destarte, constata-se que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigos 461, §§ 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho e 122 e 129 do Código Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Ressalte-se ainda que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. RE 1570852 / DF 14 Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137- 138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. PROMOÇÃO. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAILIDADE ENTRE NORMA LEGAL E A CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.496.391-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Promoção por antiguidade. Preenchimento de requisitos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas do Plano de Cargos e Salários – PCS da categoria profissional. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.260.365-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07/05/2021, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



      III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.298.459-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05/07/2021, destaquei)



    Mencione-se, ainda, a decisão recentemente proferida no ARE 1.564.690, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/09/2025, em caso igual ao presente.



    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    No que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006) 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente